Tribunal: STF
Processo: ARE 1384033
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO ANTES DA VIGÊNCIA DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 41/2003 E FALECIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. APOSENTADORIA QUE SE DEU COM PROVENTOS INTEGRAIS, PORQUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS A TANTO NA ÉPOCA DA INATIVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 396 DO STF. DIREITO DA PENSIONISTA À PARIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM CONSONÂNCIA COM O JULGAMENTO DO RE 626.489 JULGADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. INTEGRALIDADE QUE SE SUBMTETE À REGRA DO §7° DO ARTIGO 40 DA CF, COM REDUÇÃO NELE ESTABELECIDA. Servidor público que teve a aposentadoria concedida (de forma integral, pois preenchidos os requisitos a tanto) anteriormente à vigência das EC nº 41 e 47, que deram nova redação ao Art. 40, §§ 7º e 8º da CF e acabaram por revogar o parágrafo único do artigo 6º da EC nº 41/2003, sendo resguardado o direito da parte autora em receber os proventos a título de pensão por morte em paridade com os servidores em atividade, de acordo com a Súmula 396 do STF. Pagamento de diferenças retroativas que deve respeitar a prescrição quinquenal do ajuizamento da ação, porém corrigidas monetariamente pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança desde a citação. Resta afastada a prescrição do fundo de direito, uma vez que se trata de parcelas de trato sucessivo, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o julgamento do RE 626.489 julgado em regime de repercussão geral pelo STF.



    Taxa Judiciária de que vai isentada à autarquia estadual, nos termos do artigo 5° da Lei Estadual n° 14.634/2014, vigente à época do ajuizamento da ação.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para aclarar o julgado e retificar a decisão lançada na apelação, no que tange à solução do recurso adesivo, que foi integralmente provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente